Tribunal: STJ
Processo: 5034761-94.2022.8.13.0702
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235749 - MG(2025/0358947-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANADIR MARIA DE MOURA SILVA
ADVOGADOS
: PHILIPPE VIEIRA TORRES DOS SANTOS - MG180830
LEONARDO ALVES CANUTO - MG097039
RECORRIDO
: ADRIANO VICTOR RESENDE ROSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: GISLEY DUARTE DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS.
C/C
APLICAÇÃO DO
DO CPC PARA INCLUSÃO DE ENCARGOS
ART. 323
SUCESSIVOS E AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão estadual que, por vício
,
ultra petita
reformou parcialmente a sentença para excluir taxas de água, reparos da vistoria
final e, em embargos, taxa de luz; e redistribuiu ônus sucumbenciais, mantendo a
gratuidade dos réus.
2. A controvérsia decorre de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis
e encargos locatícios, com pedido de condenação a aluguéis vencidos, multa
contratual, contas de água, luz, DMAE e IPTU, além de reparos da vistoria final,
com correção e juros, nos termos do
I, II,
, da
e do
art. 62,
a
Lei n. 8.245/1991
do CPC.
art. 323
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando ao pagamento de aluguéis vencidos com multa de 10%,
reparos do imóvel em R$ 2.515,00, contas de energia, DMAE e IPTU, com
correção e juros; e fixou custas e honorários em 10% sobre o valor atualizado do
débito.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, decotando taxa de água,
reparos da vistoria final e, em embargos, taxa de luz; e fixou honorários em 20%
sobre a condenação, na proporção de 20% para a autora e 80% para os réus,
mantida a justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, III, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC; (ii)
saber se incide o
do CPC para permitir a inclusão, na condenação, de
art. 323
encargos locatícios vencidos no curso do processo, à luz da natureza de trato
Documento eletrônico VDA56111376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 40349d21-ed61-4a32-ae79-1fdbbdefd992

sucessivo das relações locatícias; e (iii) saber se é cabível a multa por litigância de
má-fé do
do CPC em embargos de declaração opostos para fins de
art. 81
prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, III, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC,
pois o Tribunal local enfrentou de modo claro e objetivo os pontos essenciais da
controvérsia.
7. Ocorreu a ofensa ao
do CPC, porque as relações locatícias são de trato
art. 323
sucessivo e autorizam a inclusão, na condenação, de verbas vencidas e vincendas
até a desocupação, mediante interpretação lógico-sistemática da inicial.
8. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ: embargos de declaração opostos para fins de
prequestionamento não revelam caráter protelatório, afastando a multa por
litigância de má-fé do
do CPC.
art. 81
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal enfrenta os pontos essenciais da lide, inexistindo violação dos arts. 489,
III, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC. 2. Incide o
do CPC nas relações
art. 323
locatícias, permitindo a inclusão dos encargos vencidos e vincendos até a
desocupação, a partir de interpretação lógico-sistemática dos pedidos iniciais. 3.
Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa por litigância de má-fé
quando os embargos de declaração são opostos para fins de prequestionamento”.
I, II e
; CPC, arts. 81,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 62,
a
323, 489, III e 1.022, parágrafo único, II.
STJ, Súmulas n. 83 e 98; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
24/2/2025;
REsp n. 2.091.358/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
16/9/2025;
REsp n. 2.220.731/DF,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
25/8/2025;
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56111376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 40349d21-ed61-4a32-ae79-1fdbbdefd992

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 40349d21-ed61-4a32-ae79-1fdbbdefd992

RECURSO ESPECIAL No 2235749 - MG(2025/0358947-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANADIR MARIA DE MOURA SILVA
ADVOGADOS
: PHILIPPE VIEIRA TORRES DOS SANTOS - MG180830
LEONARDO ALVES CANUTO - MG097039
RECORRIDO
: ADRIANO VICTOR RESENDE ROSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: GISLEY DUARTE DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS.
C/C
APLICAÇÃO DO
DO CPC PARA INCLUSÃO DE ENCARGOS
ART. 323
SUCESSIVOS E AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão estadual que, por vício
,
ultra petita
reformou parcialmente a sentença para excluir taxas de água, reparos da vistoria
final e, em embargos, taxa de luz; e redistribuiu ônus sucumbenciais, mantendo a
gratuidade dos réus.
2. A controvérsia decorre de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis
e encargos locatícios, com pedido de condenação a aluguéis vencidos, multa
contratual, contas de água, luz, DMAE e IPTU, além de reparos da vistoria final,
com correção e juros, nos termos do
I, II,
, da
e do
art. 62,
a
Lei n. 8.245/1991
do CPC.
art. 323
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando ao pagamento de aluguéis vencidos com multa de 10%,
reparos do imóvel em R$ 2.515,00, contas de energia, DMAE e IPTU, com
correção e juros; e fixou custas e honorários em 10% sobre o valor atualizado do
débito.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, decotando taxa de água,
reparos da vistoria final e, em embargos, taxa de luz; e fixou honorários em 20%
sobre a condenação, na proporção de 20% para a autora e 80% para os réus,
mantida a justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, III, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC; (ii)
saber se incide o
do CPC para permitir a inclusão, na condenação, de
art. 323
encargos locatícios vencidos no curso do processo, à luz da natureza de trato
sucessivo das relações locatícias; e (iii) saber se é cabível a multa por litigância de
Documento eletrônico VDA54996238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: 2babde0b-cbd8-4a23-b4f1-b94cc80c9d2e

má-fé do
do CPC em embargos de declaração opostos para fins de
art. 81
prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, III, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC,
pois o Tribunal local enfrentou de modo claro e objetivo os pontos essenciais da
controvérsia.
7. Ocorreu a ofensa ao
do CPC, porque as relações locatícias são de trato
art. 323
sucessivo e autorizam a inclusão, na condenação, de verbas vencidas e vincendas
até a desocupação, mediante interpretação lógico-sistemática da inicial.
8. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ: embargos de declaração opostos para fins de
prequestionamento não revelam caráter protelatório, afastando a multa por
litigância de má-fé do
do CPC.
art. 81
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal enfrenta os pontos essenciais da lide, inexistindo violação dos arts. 489,
III, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC. 2. Incide o
do CPC nas relações
art. 323
locatícias, permitindo a inclusão dos encargos vencidos e vincendos até a
desocupação, a partir de interpretação lógico-sistemática dos pedidos iniciais. 3.
Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa por litigância de má-fé
quando os embargos de declaração são opostos para fins de prequestionamento”.
I, II e
; CPC, arts. 81,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 62,
a
323, 489, III e 1.022, parágrafo único, II.
STJ, Súmulas n. 83 e 98; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
24/2/2025;
REsp n. 2.091.358/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
16/9/2025;
REsp n. 2.220.731/DF,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
25/8/2025;
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANADIR MARIA DE
MOURA SILVA com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação nos
autos de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios.
O julgado foi assim ementado (fl. 174):

Documento eletrônico VDA54996238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: 2babde0b-cbd8-4a23-b4f1-b94cc80c9d2e

AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA
PETITA. ACOLHIMENTO. - Não há que se falar em nulidade do ato quando este
não causa prejuízo à parte. - É dado ao magistrado indeferir as diligências que lhe
pareçam inúteis ou meramente protelatórias, consoante preconiza o parágrafo único
do
do CPC. - Cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi
art. 370
proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na inicial
(sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, muito menos, fora
do requerido pelas partes (sentença extra petita).

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
214):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
VERIFICAÇÃO.
ACOLHIMENTO DO RECURSO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES. - Detectado vício no acórdão, impende acolher os embargos com
o fito de saná-lo, com atribuição de efeitos infringentes.

Os segundos embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 265):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO -
OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO - MULTA - Não
demonstrada nenhuma das hipóteses do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
devem ser rejeitados os embargos de declaração. - Constatando-se que os embargos
têm o escopo de perpetuar a demanda ou, no mínimo, adiar o esgotamento do prazo
para interposição de recursos, faz-se necessária a aplicação de multa, conforme
previsão do §2o do
do CPC.
art. 1.026

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, III, IV, § 1o, VI, e 1.022, parágrafo único, II, IV, do CPC, porque
o acórdão não enfrentou todos os argumentos relevantes relativas à conversão da
ação e à natureza de trato sucessivo, além de não aclarar pontos necessários ao
prequestionamento;
Documento eletrônico VDA54996238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: 2babde0b-cbd8-4a23-b4f1-b94cc80c9d2e

b) 62, I, II,
, da
visto que é lícita a cumulação do
a
Lei n. 8.245/1991,
despejo com a cobrança de aluguéis e acessórios vencidos até a entrega das chaves,
inclusive aqueles apurados na vistoria final;
c) 323 do CPC, porquanto nas obrigações de trato sucessivo devem ser
incluídas as prestações vencidas e vincendas até a sentença, abarcando os
acessórios apurados após a desocupação;
d) 81 do CPC, porquanto não se configurou dolo ou intenção protelatória
a justificar a multa por litigância de má-fé.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao afastar a inclusão de parcelas vencidas no curso do
processo em relações de trato sucessivo, indicando como paradigmas AgInt no
e AgRg no
(fls. 232-234, 284), que
REsp 1523945/BA
AREsp 800.058/PR
reconhecem a possibilidade de condenação em parcelas vincendas e vencidas
como pedido implícito.
Em contrarrazões (fls. 303-308), requerem o desprovimento do recurso,
sustentando inexistência de violação a lei federal, manutenção do acórdão por
observar o
do CPC, incidência das Súmulas n. 211 do STJ, 282, 356, 283 e
art. 492
284 do STF e óbice da Súmula n. 7 do STJ para reexame fático; afirmam correção
da multa por embargos protelatórios.
O recurso especial foi admitido (fls. 443-445).
É o relatório
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de despejo cumulada com cobrança de
aluguéis e encargos locatícios em que a parte autora pleiteou a condenação dos
réus ao pagamento de aluguéis vencidos, multa contratual, contas de água, luz,
Documento eletrônico VDA54996238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: 2babde0b-cbd8-4a23-b4f1-b94cc80c9d2e

DMAE e IPTU, bem como reparos apurados na vistoria final, com atualização
monetária e juros, nos termos do
I, II, , da
e
do
art. 62,
a
Lei n. 8.245/1991 art. 323
CPC.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos com multa de
10%, dos reparos do imóvel em R$ 2.515,00, das contas de energia, DMAE e
IPTU se houver, com correção e juros; fixou custas e honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado do débito (fls. 175-176).
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, por vício ultra petita
, decotando da condenação os valores de taxa de água, reparos de vistoria final e,
em embargos, taxa de luz; redistribuiu os ônus sucumbenciais, fixando honorários
em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 20% para a autora e 80%
para os réus, mantida a justiça gratuita destes (fls. 178-180, 216-217).

II - Da negativa de prestação jurisdicional
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, III, e 1.022, parágrafo único, II,
do CPC do CPC, porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro
e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício
que possa nulificar o acórdão recorrido.
O acórdão recorrido (fls. 174-180), ao apreciar o apelo interposto contra
a sentença, decidiu pela não aplicação do
do CPC ao caso por entender
art. 323
não se tratar de obrigação de trato sucessivo quanto aos valores incluídos ao longo
da tramitação processual, afastando a possibilidade de alteração do pedido inicial.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA54996238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: 2babde0b-cbd8-4a23-b4f1-b94cc80c9d2e

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
III -
do CPC
Art. 323
Em relação à violação do art. 323 do CPC, a parte recorrente sustenta a
possibilidade de inclusão dos acessórios da locação vencidos até a desocupação do
imóvel, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.
O Tribunal local reconheceu ter havido a inclusão de valores relativos à
"taxa de água" e aos "reparos vistoria final" ao longo do curso da ação, mas os
afastou da condenação por não constarem expressamente na planilha juntada com
a inicial, conforme se verifica seguinte trecho do julgado (fl. 178):

No caso, a planilha que instrui a petição inicial traz valores locatícios
consubstanciados nos seguintes encargos previstos no contrato de locação: a)
alugueis; b) IPTU; c) multa e d) honorários advocatícios contratuais. Todavia, ao
impugnar a contestação apresentada pelos recorrentes, a recorrida trouxe outra
planilha de debito acrescentando aos encargos previamente exigidos valores
relativos a “taxa de água” e “reparos vistoria final”.
Não se olvida que, nos termos do
em se tratando de demanda que
art. 323,
possui por objeto o recebimento de prestações sucessivas, essas serão consideradas
incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão
abarcadas pela a condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de
pagá-las ou de consigná-las, no curso do processo.
Contudo, essa não é hipótese dos autos, pois o que se verifica é que, após o
oferecimento da contestação, apelada apresentou valores fundados em espécies de
encargos locatícios não incluídos na planilha que instruiu a exordial, assim fugindo
dos contornos vertidos na pretensão inicial.

Documento eletrônico VDA54996238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: 2babde0b-cbd8-4a23-b4f1-b94cc80c9d2e

A decisão proferida pelo Tribunal recorrido está em dissonância com o
entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que as relações locatícias são
de trato sucessivo, permitindo a inclusão de verbas vencidas e vincendas na
condenação, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos iniciais.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. ENCARGOS. PRESTAÇÕES
SUCESSIVAS. VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO.
PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ARTIGO
323 DO CPC. APLICABILIDADE.
1. Cuida-se de recurso especial que se insurge contra acórdão que indeferiu
pedido de inclusão, na condenação, dos encargos locatícios vencidos durante o
processo, sob o fundamento de que tal medida exigiria pedido pormenorizado na
inicial ou no curso da demanda. 2. A controvérsia dos autos está em definir se é
possível incluir na condenação todos os encargos locatícios vencidos e vincendos
até a efetiva desocupação do imóvel, mesmo aqueles não discriminados de forma
pormenorizada na petição inicial.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que a pretensão exposta na petição inicial deve ser analisada a partir de uma
interpretação lógico-sistemática, que leva em conta todo o conteúdo da
exordial, e não apenas o capítulo destinado à formulação dos pedidos.
4. O
do CPC é aplicável às prestações periódicas relativas aos
art. 323
encargos locatícios, de modo que deve ser considerado implícito o pedido de
condenação às parcelas vencidas no curso da demanda.
5. Recurso especial provido. (
relator Ministro Ricardo
REsp n. 2.091.358/DF,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
19/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E ENCARGOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-
SISTEMÁTICA DO TÍTULO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA
JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante o entendimento do STJ, o juízo de liquidação pode
interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-
lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração
de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode
acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes
Documento eletrônico VDA54996238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: 2babde0b-cbd8-4a23-b4f1-b94cc80c9d2e

prestada (AgInt no
relatora Ministra NANCY
REsp n. 1.599.412/BA,
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
Terceira Turma, julgado
6/12/2016,
em
DJe de
.
6/12/2016,
24/2/2017)
2. Sob esse enfoque, também já decidiu esta Corte que, havendo mais de uma
interpretação possível de ser extraída do título judicial, deve ser escolhida aquela
que se mostre mais razoável, não conduzindo a uma solução iníqua ou exagerada
(AgRg no
relator Ministro PAULO DE TARSO
REsp n. 1.319.705/MG,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2015,
23/4/2015)
3. No caso em análise, o Tribunal a quo, a partir de uma interpretação lógico-
sistemática da sentença - integrando os pedidos deduzidos na inicial, e a parte
dispositiva com a fundamentação -, delimitou a extensão da condenação das
executadas, ora recorrentes, não apenas à ordem de despejo, mas também, ao
pagamento dos aluguéis vencidos e dos encargos, o que não configura, em absoluto,
ofensa à coisa julgada. Incidência, à hipótese, da Súmula n. 83 do STJ.0 4. Recurso
especial não provido. (
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.220.731/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
Prejudicada análise das demais questões suscitadas no recurso quanto à
matéria diante do resultado deste julgamento.
IV - Do
do CPC
art. 81
Quanto ao pedido de afastamento da multa pela litigância de má-fé,
registre-se que a simples oposição de embargos, ainda que não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da penalidade
quando não há a intenção protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, a parte recorrente opôs os embargos de declaração para fins de
prequestionamento, o que encontra amparo na Súmula no 98 desta Corte, a afastar
o caráter protelatório do recurso.
V - Conclusão
Documento eletrônico VDA54996238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: 2babde0b-cbd8-4a23-b4f1-b94cc80c9d2e

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento para: i) incluir na condenação os valores excluídos pelo Tribunal
recorrido, e ii) afastar a multa aplicada nos embargos de declaração por
terem sido considerados protelatórios.
Diante do resultado do julgamento, restabeleço a sucumbência fixada na
origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54996238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:24
Código de Controle do Documento: 2babde0b-cbd8-4a23-b4f1-b94cc80c9d2e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.235.749 / MG
Número Registro: 2025/0358947-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243382975004 50347619420228130702
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANADIR MARIA DE MOURA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO ALVES CANUTO - MG097039
PHILIPPE VIEIRA TORRES DOS SANTOS - MG180830
RECORRIDO
: ADRIANO VICTOR RESENDE ROSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: GISLEY DUARTE DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:51
Código de Controle do Documento: 8ce6dabc-d619-4234-99f4-a4271c37f386

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:51
Código de Controle do Documento: 8ce6dabc-d619-4234-99f4-a4271c37f386